Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA PELO DEVEDOR. QUITAÇÃO. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ART. 526, § 1o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Os valores depositados pelo devedor para fins de quitação, embora não represente a totalidade da dívida, demonstra sua natureza incontroversa e autoriza o seu levantamento imediato pelo credor, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.